Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747132-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida, que objetivava compelir a requerida a autorizar e custear integralmente a cirurgia de gastroplastia, bem como todos os materiais e internação hospitalar necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Narra inicialmente a agravante que, por mais de 6 (seis) anos, vem buscando tratamento ortopédico para as dores intensas e constantes nos seus joelhos, sem resultados significativos de melhora, situação que vem se agravando, sendo diagnosticada pelo médico assistente ortopedista como portadora de artrose interapofisaria, ruptura com extrusão do menisco medial e condropatia patelar grau II, de caráter progressivo e que está acarretando limitação funcional importante. Esclarece que o mesmo médico assistente observou que a agravante possui obesidade mórbida, situação que aumenta a sobrecarga articular em coluna lombar e membros inferiores, com dores intensas e constantes nos joelhos, pés e coluna, indicando, em caráter de urgência, a cirurgia de gastroplastia. Por sua vez, informa que obteve outra opinião médica, do médico cirurgião do aparelho digestivo, no mesmo sentido, ocasião em que consignado pelo profissional de saúde que a agravante “necessita de tratamento cirúrgico para obesidade devido às manifestações metabólicas apresentadas”. Ressalta ser evidente o risco de comprometimento da integridade física da agravante, no caso de não realização da cirurgia de urgência, visto que suas comorbidades e dores estão afetando até a realização de simples atividades diárias, como por exemplo, caminhar. Destaca que, apesar da obesidade ser preexistente, como consignado no decisum impugnado, as complicações daí advindas estão se agravando a cada momento de forma bastante significativa, configurando a urgência necessária ao deferimento da liminar, ratificada pelos laudos médicos colacionados. Salienta que o fumus boni iuris, por sua vez, está caracterizado na existência de contrato vigente de prestações de serviços de saúde, estando a agravante em dia com o pagamento das mensalidades, configurando falha da agravada a negativa do procedimento cirúrgico de urgência, que afasta também a alegada carência. Tece um breve arrazoado sobre seu estado atual de saúde, sustentando que a negativa da agravada deixou de considerar a prescrição de urgência, que excepciona a carência de 24 (vinte e quatro) meses prevista no contrato, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos a Lei no 9.656/98 e Enunciado 597 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e requer, in limine, a concessão da tutela de urgência para “...determinar que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização da cirurgia prescrita pelos médicos assistentes, a saber, Gastroplastia Redutora, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (ID. 176095735), a ser realizado por profissional credenciado e em hospital também credenciado, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Alega a autora que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela empresa ré, sendo portadora da carteirinha de no 491924226 (ID 176095732), estando adimplente com as mensalidades do plano (ID 176095733). Registro que o início da vigência do benefício se deu em 15.02.2023 (ID 176095731). Relata que realizou por 6 anos tratamento para artrose nos dois joelhos, sem resultados significativos. Ante o longo tratamento, sem melhora, o médico ortopedista observou que a o estado de obesidade mórbida da autora contribui para o aumenta da sobrecarga articular em coluna lombar e membros inferiores, razão pela qual, em função da falta de solução por meio do tratamento farmacológico e nutricional, determinou a realização de intervenção cirúrgica em caráter de urgência, a fim de contribuir com o tratamento do quadro ortopédico e evitar pioras. Afirma que realizou pedido junto ao plano de saúde para autorização e custeio do procedimento. Contudo, a operadora do plano de saúde negou o pedido sob o argumento de se tratar de doença preexistente, havendo carência de 24 (vinte e quatro) meses para a realização do procedimento solicitado. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a empresa ré autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia de gastroplastia, nos moldes dos laudos médicos bem como, todos os materiais e internação hospitalar necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária inicialmente de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser cumprida em até 48h. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. Com relação ao requisito do fumus bonis iuris, considero comprovado, tendo em vista que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, haja vista a apresentação de documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, o relatório médico com indicação da cirurgia (ID 176095735) e a negativa por parte da prestadora do serviço (ID 176095736). Contudo, reputo que o periculum in mora não restou comprovado. Em que pese o relatório médico indicar que a autora preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica, tendo consignado o IMC: 45,1 Kg/m2, o próprio relatório médico não faz nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que as doenças associadas sejam capazes de colocar a requerente em situação de risco de vida. Quer dizer, não houve demonstração do um perigo de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o curso normal do processo. Esse também é o entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE COLETIVO. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. 3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 3.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. O relatório médico, embora aponte a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não expressa o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, deixando de prestar as necessárias informações sobre a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia de gastroplastia. 4.1 Não demonstrados os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1769081, 07265753220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para compelir a ré, ora agravada, a custear a realização de "gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em 'Y de roux' por videolaparoscopia". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na espécie, remanesce controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização n. 27 da ANS (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), sendo que, da análise da documentação apresentada na origem, sobretudo o relatório médico, não sobressai, de plano, a caracterização de quadro clínico específico apto a excepcionar tais critérios normativos. Em verdade, os dados e as circunstâncias pendentes no caso demandam aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se temerária, neste instante, a realização do procedimento cirúrgico. 4. Ademais, embora o laudo médico tenha indicado o aludido procedimento para o tratamento do beneficiário, não se identifica nesse documento ou na guia de solicitação a anotação de urgência da intervenção cirúrgica, o que denota, por ora, a possibilidade de aguardo do julgamento do feito originário, sem perigo de dano grave ou de difícil reparação. 5. Anote-se que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem na fase inicial do processo, os quais, no particular, não eram suficientes para justificar a medida liminar. 6. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos na fase inicial do processo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1760995, 07273331120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não houve apresentação de outros exames que comprovem a urgência da medida pretendida, tais como: psicopatologias ou transtornos alimentares; arritmias e inaptidão cardiorespiratória; alteração pulmonar; alteração do volume do coração, etc. Assim sendo, como se cuida de uma doença com a qual a autora convive há mais de 5 anos (conforme indicado no relatório de ID 176095735), tratando-se pois de doença pré-existente, e inexistindo relato de risco de morte ou de prejuízo irreparável, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão de antecipação dos efeitos da tutela, sendo conveniente que se ouça antes de mais nada as razões da ré para indeferimento da autorização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Sem embargo das sensíveis razões apresentadas pela agravante quanto ao seu estado de saúde que, de fato, merecem um exame mais aprofundado após o devido contraditório e instrução probatória, não há urgência que justifique o deferimento liminar do procedimento cirúrgico requerido. Quanto à probabilidade do direito vindicado, consoante consignado na decisão impugnada, de certo que houve a demonstração de ser a agravante beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada, com início da vigência em fevereiro de 2023, estando em dia com o pagamento das prestações mensais, apresentando laudos médicos com indicação para a realização da gastroplastia para melhoras, em especial, do seu quadro ortopédico. Conquanto demostrada a probabilidade do direito, uma vez que, a priori, o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Recordo que a negativa da agravada se deu em razão da carência relacionada à cirurgia para redução de peso, decorrente da obesidade preexistente da agravante e constante do contrato firmado entre as partes. Muito embora a decisão não tenha tratado do tema especificamente, o que impede seu exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, forçoso reconhecer, ao menos em sede de análise perfunctória, que a urgência ou emergência para a realização da gastroplastia, desde logo, não restaram caracterizadas. Na espécie, não há qualquer elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida. O relatório médico do ortopedista colacionado, embora consigne ao final “necessita intervenção cirúrgica em caráter de urgência”, não aponta risco de vida ou mesmo de complicações sérias à saúde da agravante, mencionando, tão somente, que a cirurgia para redução de peso irá “...contribuir com o tratamento do quadro ortopédico.” No mesmo sentido, o laudo médico apresentado pelo cirurgião do aparelho digestivo, que, a despeito de apontar ser necessária a realização da bariátrica “...devido às manifestações metabólicas apresentadas”, não descreve quaisquer dessas alterações metabólicas ou mesmo situação de risco à saúde da agravante, no aguardo da devida instrução probatória. Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator